Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711155-29.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALYSSON LIMA ROCHA SOARES D E S P A C H O À Defensoria Pública para apresentar respostas aos embargos de declaração oposto pelo MP. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator